Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-84.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000805-84.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: NILTON MARCOS NUNES PEREIRA
PACIENTE: RUBINEI FERMINO DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Nilton Marcos Nunes Pereira, em benefício de Rubinei Fermino de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 4 de novembro de 2021, em razão da suposta prática do crime de direção de veículo automotor (motocicleta) sob influência de álcool (art. 306 da Lei n. 9.503/97), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001646-17.2021.8.11.0032.
Aduz o impetrante que “o pedido de revogação de sua prisão preventiva, porém foi injustamente negada pela autoridade coatora, justificando a manutenção da prisão pelo fato do Paciente estar cumprindo o regime semi-aberto, não se atentando pela vida atual do Paciente e o crime supostamente cometido que não tem pena superior a 04 anos de detenção”.
Destaca que, na espécie, não existem elementos concretos demonstrando que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, uma vez que foram utilizados delitos antigos “que estão sendo cumpridos fielmente para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente”; violando, outrossim, a aludida decisão, o princípio da presunção de inocência.
Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis (moradia fixa, trabalho lícito e família constituída). Ademais, é pai de uma criança de pouco mais de um ano, estando sua mulher com uma cirurgia marcada para o mês de fevereiro, isso significando dizer que tanto seu filho quanto sua mulher precisam dos cuidados dele, que, atualmente, está com sua vida totalmente mudada e vem cumprindo fielmente a pena que lhe foi aplicada, em regime semiaberto.
Sustenta que, na suposta prática do delito atribuído ao paciente não foi utilizada violência real, não sendo a alta a pena cominada ao citado injusto penal. Outrossim, ele somente não está respondendo ao processo em liberdade porque não teve condições financeiras de pagar a fiança estipulada pelo delegado de polícia, situação que deu azo a decretação de sua prisão em flagrante que foi convertida em preventiva durante a audiência de custodia; ressaltando, por fim, que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do édito judicial invectivado, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, qualquer mácula na prisão preventiva do paciente, uma vez que foi decretada pelo juízo de primeiro grau, em decorrência de pedido do Ministério Público (ID 115610991, p. 43/45). Além do mais, não se pode olvidar que o delito está sendo apurado nos autos da Ação Penal n. 1001669-60.2021.8.11.0032, que está com audiência de instrução designada para o dia 8 de fevereiro de 2022. (ID 115610990, p. 2).
Se isso não bastasse, a prisão provisória do paciente foi fundamentada, também, na sua reiteração delitiva, uma vez que ele estava cumprindo pena em regime semiaberto e mesmo assim tornou a praticar novo crime, motivo pelo qual, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se verifica o constrangimento ilegal propalado pelo impetrante.
Em relação à manutenção da prisão preventiva do paciente para evitar sua reiteração delitiva, deve ser ressaltado que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento ao aprovar o Enunciado Orientativo n.6assim redigido: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Por derradeiro, é imperativo asserir que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as afirmações do impetrantes e confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no vertente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no referido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator